Tribunal: TJMT
Processo: 1024171-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024171-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (AGRAVADO), NABOR RONY ANZANELLO - CPF: 000.620.140-72 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARTELLI (AGRAVANTE), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), CELIO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 172.122.860-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
INTERPOSIÇÃO EXTEMPORÂNEA – RECURSO INADMISSÍVEL – CPC, ARTS. 1.003, § 5o, E 1.070 - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Não pode ser conhecido o recurso de Agravo Interno interposto fora do prazo de 15 dias previsto nos arts. 1.003, § 5o e 1.070 do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1024171-26.2020.8.11.0000

(Id. no 72944981 - interposto nos autos da Petição autuada sob a mesma numeração) – Classe 241 – CNJ – BRASNORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto
por
NABOR RONY ANZANELLO e ESPÓLIO DE LURDES RODRIGUES MAGDALENO CARLETT
I
,
contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 67116019, proferida nos autos da Petição no 1024171-26.2020.8.11.0000, que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por VANDERLEI RECK JUNIOR, até o julgamento do apelo,
contra a r. sentença que resolveu o mérito da ação
de Embargos de Terceiro

no 1123-61.2011.811.0100 – código 50192).

O agravante alega que o agravado “carece de interesse de agir” na medida em que a sentença, cuja imediata eficácia o efeito suspensivo obstou, não lhe causará nenhum prejuízo, sobretudo imediato, pois, apesar da total improcedência dos embargos de terceiro e da consequente revogação da liminar inicialmente deferida naquele feito, ele (requerente/agravado) foi mantido na posse do imóvel, não havendo justificativa plausível para o deferimento da tutela pretendida.

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de concessão de efeito suspenso ao recurso de apelação interposto pelo requerente/agravado.

O agravado ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id.
no 76117997).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório..

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravante almeja a reforma da decisão que
atribuiu
efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto por Vanderlei Reck Junior
contra a r. sentença que resolveu o mérito da ação
de Embargos de Terceiro

no

1123-61.2011.811.0100 – código 50192
)
.

Na verdade, a possibilidade de se apreciar a tese recursal ora deduzida, sem reexame da decisão monocrática vinculada ao
Id. no 67116019
, encontra óbice na extemporaneidade da presente interposição recursal.

A exemplo do que ocorre com a ação – que está subordinada a determinados requisitos para que possa constituir validamente uma relação processual – os recursos também se sujeitam à observância de alguns pressupostos de admissibilidade, dentre os quais se inscreve a tempestividade como fator impeditivo de admissão do recurso caso ausente.

Sobre o tema, são cabíveis as lições de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes:

Recurso regularmente formulado é, ainda, o recurso tempestivamente interposto. Diz-se tempestivo o recurso quando oferecido dentro do prazo estabelecido em lei (...). Na classificação tradicional, a tempestividade é considerada pressuposto objetivo do recurso (...). A interposição do recurso dentro do prazo representa um ônus para o recorrente, sendo certo que a intempestividade acarreta preclusão temporal, levando ao não conhecimento da impugnação. (GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. Recurso no Processo Penal. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pág. 81 e 86).

No caso, a decisão monocrática vinculada ao
Id. no 67116019
foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJE, edição no. 10864, em 24/11/2020 (terça-feira), e publicada em 25/11/2020 (quarta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal de 15 (quinze dias) em 26/11/2020 (quinta-feira), esgotando-se em 16/12/2020 (quarta-feira), nos termos dos arts. 1.003, §5o, e 1.070, do Código de Processo Civil, assim redigidos:

Art. 1.003: O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 5o: Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

Art. 1.070: É de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

Sucede, porém, que o presente agravo interno foi interposto no dia 21/01/2021 (cf. Id. no 72944981), ou seja, após o esgotamento do prazo legalmente estipulado para a sua interposição. Assim, sendo a tempestividade pressuposto objetivo recursal, sua falta resulta no não conhecimento deste recurso.

Pelo exposto, não conheço do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021